Tribunal: TJDFT
Processo: 0717204-52.2021.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo apelado contra acórdão que reconheceu a aquisição de imóvel com recursos comuns do casal, reformando a sentença de origem. O embargante sustenta omissão quanto à análise de documentos que comprovariam a aquisição do bem por seu genitor e contradição sobre a origem dos recursos, além de requerer o prequestionamento da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão na análise de documentos que comprovariam a titularidade exclusiva do imóvel em nome do genitor do embargante; (ii) estabelecer se existiu contradição no acórdão acerca da origem dos recursos utilizados na aquisição e reforma do imóvel; (iii) determinar se o prequestionamento autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, independentemente da configuração de vícios do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022, II, do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração para sanar omissão, mas esta somente ocorre quando o acórdão deixa de apreciar ponto relevante ao deslinde da causa, o que não se verifica no caso, já que o aresto enfrentou expressamente a alegação de aquisição exclusiva do bem pelo genitor do embargante.
4. A prova dos autos demonstra que o imóvel foi adquirido e reformado com esforço comum do casal, mediante recursos financeiros e materiais, além de coincidência temporal entre a venda de outro imóvel do casal e a aquisição do novo bem, de modo que a alegação de titularidade exclusiva do genitor não é suficiente para afastar tal conclusão.
5. O art. 1.022, I, do CPC admite embargos para eliminar contradição, mas apenas quando interna ao julgado. Não há incompatibilidade entre as premissas do acórdão e a conclusão de que parte do valor do imóvel anterior integrava a comunhão, diante do financiamento pago na constância do casamento e da participação de ambos na alienação.
6. O prequestionamento, por si só, não justifica a interposição dos embargos de declaração, devendo o recurso se fundar em uma das hipóteses legais do art. 1.022 do CPC. Ademais, o art. 1.025 do CPC assegura a inclusão da matéria no acórdão para fins de prequestionamento, mesmo em caso de rejeição dos embargos.
7. O recurso revela apenas inconformismo da parte com o resultado do julgamento, não configurando vícios aptos a ensejar a modificação do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A omissão apta a ensejar embargos de declaração é apenas a relativa a ponto relevante não enfrentado no julgamento.
2. A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna entre fundamentos e conclusão do julgado, não entre a decisão e elementos externos.
3.O prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento de embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II; 1.025.
Jurisprudência relevante citada: Não há.